Tribunal: STF
Processo: RHC 260760
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Breno Pereira Vieira, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 971.757/SP (docs. 65 e 66).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[o] paciente foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal)” (doc. 45, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Primeiramente, o caso em tela não se trata de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, nem de qualquer recurso. O HC impetrado aborda a aplicação consecutiva de causas de aumento de forma não fundamentada. Logo, não se trata de discussão em que há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I).



    Dessa forma, A ILEGALIDADE EXISTENTE NÃO PODE SER SANADA POR MEIO DA MEDIDA REVISIONAL NEM DE RECURSO, que sequer serão conhecidos. Em segundo lugar, não há qualquer impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante ou em substituição à interposição de recurso próprio ou de revisão criminal. O Supremo Tribunal Federal entende que “a interposição de recurso especial contra acórdão do tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC 123.456, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.5.2017).



    Tal posicionamento foi reafirmado no HC 246.814/SP, Rel. Min. Edson Fachin, que acrescentou, ainda, que, além de tal interposição não se configurar como óbice, “tampouco constitui condição para a impetração”.



    Ora, se não há impedimento que o habeas corpus seja impetrado de forma concomitante a medida própria, muito menos há para que seja feito em sua substituição. Isso faz concluir, portanto, que, caso este habeas corpus não seja conhecido, O SISTEMA JUDICIAL VAI OPTAR DE FORMA ABSOLUTAMENTE ILEGÍTIMA MANTER VIVA UMA ILEGALIDADE, E, CONSEQUENTEMENTE, A VIOLAÇÃO INJUSTA À LIBERDADE DE UM CIDADÃO.



    Isso porque o presente habeas corpus é a única medida capaz de fazer cessar tal ilegalidade, que cerceia injustamente a liberdade de uma pessoa.



    Tal postura se agrava ainda mais porque O NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS ESTÁ SENDO JUSTIFICADO EM LIMITAÇÕES QUE NÃO ESTÃO PREVISTAS EM NENHUM TEXTO LEGAL, ou seja, que NÃO EXISTEM.



    Já que não cabe recurso nem revisão criminal, conforme demonstrado, criar limitações não previstas para a análise do que é pedido no habeas corpus é retirar da pessoa com direitos violados sua última alternativa de vê-los respeitados. O habeas corpus é ação de status constitucional que visa justamente possibilitar a impugnação de ilegalidades quando nenhuma outra medida é possível.



    [...]



    Ademais, ressalta-se que tal writ foi interposto em virtude de carta de próprio punho do recorrente, que a Defensoria Pública da União foi chamada à atuação no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica STJ nº 2/2020 e que comumente tais cartas chegam aos órgãos de Justiça muito depois do trânsito em julgado das condenações. Afinal, a Defensoria Pública é vista mesmo como uma última esperança do cidadão encarcerado. Limitar a análise do pleito a este filtro processualístico, além de medida incompatível com o Estado Democrático de Direito, representa ainda o completo esvaziamento do referido acordo firmado: se, por um lado, não há motivação para propositura de recurso ou Revisão Criminal tampouco possui a DPU competência legal para propô-la junto aos tribunais de origem; por outro, a ilegalidade existe, foi percebida por este órgão, mas não pode ser ventilada nos tribunais superiores graças ao TRÂNSITO EM JULGADO, QUE NÃO PODE EM HIPÓTESE NENHUMA SER CAUSA IMPEDITIVA DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS, EM CASOS DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE (art. 5º inc. LXVIII da CF/88). O HABEAS CORPUS NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO! A decisão ora vergastada representa um verdadeiro anacronismo, além de postura que consubstancia nova ilegalidade diante do desrespeito aos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. [...]. Portanto, é necessário que o habeas corpus, ainda que sucedâneo de medida própria, como a revisão criminal, seja ao menos analisado, mesmo que não conhecido ou liminarmente indeferido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante que enseje a concessão da ordem de ofício, como já se consolidou nesta Corte (destacamos): [...]. (doc. 76).  



    Ao final, requer:  



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento; d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (doc. 76, p. 12).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020). 2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois o acórdão impugnado manteve a dosimetria da pena fixada na sentença, sem a redução da pena abaixo do mínimo legal, em atenção à Súmula n. 231 do STJ, entendendo-se correto o aumento da pena na fração de 1/3 pelo concurso de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, porquanto realizado mediante fundamentação válida. 3. Agravo regimental improvido. (doc. 65, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa – sucumbente – certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator